Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-48.2025.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-48.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DEIVID JUNIOR GONCALVES SOARES - CPF: 028.661.211-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PEÇA EXORDIAL APÓS DUPLA INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da inércia da parte autora em juntar a peça inaugural, mesmo após ser intimada por duas vezes para regularizar o feito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, fundamentada na ausência da petição inicial, viola os princípios da celeridade, economia processual, acesso à justiça, instrumentalidade das formas e da não surpresa, configurando excesso de rigor do julgador.

III. Razões de decidir:

3. A ausência da petição inicial, documento essencial à propositura da ação, impede a própria constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, não se tratando de mero vício formal.

4. Conforme o parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, a não correção do vício apontado pelo juiz, após a devida intimação para emenda, acarreta o indeferimento da petição inicial, medida que independe de intimação pessoal da parte.

5. A concessão de duas oportunidades para a regularização do processo afasta a alegação de decisão surpresa ou de ofensa ao contraditório, demonstrando, ao contrário, a inércia injustificada da parte autora.

6. A extinção do feito por ausência de pressuposto de existência do processo não ofende os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, pois, sem a petição inicial, é impossível analisar a causa de pedir, o pedido e os fundamentos da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A inércia da parte em apresentar a petição inicial, mesmo após ser devidamente intimada para emendar a exordial em mais de uma oportunidade, autoriza o indeferimento da peça e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou violação aos princípios processuais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9o, 10, 290, 319, 320, 321 (parágrafo único) e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.801.005/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Campo Verde
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, registrada sob o no
1001062-48.2025.8.11.0051
, ajuizada em desfavor de
DEIVID JUNIOR GONCALVES SOARES
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

A certidão (
ID. 290555387
) atestou a irregularidade na formação do processo, apontando a ausência da petição inicial. Em seguida, o despacho (
ID. 290555390
) determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a petição inicial e comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento, com base no art. 290 c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A parte autora juntou petição e comprovante de pagamento (
ID. 290555393
), mas sem apresentar a Petição Inicial. Assim, por meio de novo despacho (
ID. 290555396
), foi concedido prazo suplementar de 5 (cinco) dias para o cumprimento integral da ordem de emenda, ante a persistência da ausência da petição inicial.

Todavia, a empresa, em sua nova manifestação (
ID. 290555399
) apresentou apenas os mesmos documentos que já haviam sido trazidos aos autos, deixando novamente de apresentar a Petição Inicial.

Diante disso, a sentença (
ID. 290555401
) indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O fundamento da decisão foi a inércia da parte autora em cumprir as determinações judiciais para a juntada da peça inaugural, mesmo após ser intimada por duas vezes para tal finalidade. A parte requerente foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais.

A parte
APELANTE
interpôs recurso (
ID. 290555404
), alegando que a ausência de juntada das custas e da petição inicial decorreu de um equívoco. Sustenta que o recolhimento das custas ocorreu antes mesmo da intimação para regularização. Aduz que a extinção do feito representa excesso de rigor e ofensa aos princípios da celeridade, economia processual, acesso à justiça e instrumentalidade das formas, além de configurar decisão surpresa. Requer, por fim, a cassação da sentença para que o processo tenha seu regular prosseguimento, com a juntada dos documentos solicitados.

Não houve apresentação de contrarrazões, pois não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial.

Alega a parte Apelante que houve excesso de rigor na decisão, sustentando que as custas processuais foram recolhidas antes mesmo da intimação e que a extinção viola os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e vedação às decisões surpresas, requerendo a cassação da sentença para prosseguimento do feito.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A presente demanda versa sobre suposta ação de busca e apreensão que foi ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda em face de Deivid Junior Gonçalves Soares, objetivando a retomada de motocicleta marca Honda, modelo BIZ 125, objeto do contrato de consórcio no 202303881034. Todavia, conforme consignado na decisão recorrida, a ação foi ajuizada sem a apresentação da petição inicial propriamente dita, razão pela qual foi determinada a realização de emenda. Devidamente intimada por duas vezes, a parte requerente descurou em apresentar o documento essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o magistrado singular aplicou o parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Diante dessa situação, tenho que a insurgência recursal não merece prosperar, porquanto a decisão atacada encontra-se em perfeita sintonia com a legislação processual vigente e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores. Com efeito, estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil que "
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
", dispondo seu parágrafo único que "
se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
".

Nesse sentido, aplica-se ao caso o entendimento consolidado: "
Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83.
" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.801.005/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24-5-2021). Considerando que a parte apelante foi regularmente intimada por duas vezes para apresentar a petição inicial e permaneceu inerte, impõe-se o reconhecimento da correção da decisão que extinguiu o processo por indeferimento da inicial.

Ademais, não se vislumbra na espécie qualquer excesso de formalismo ou violação aos princípios processuais invocados pela recorrente. Muito pelo contrário, a situação dos autos revela indubitável inércia da parte em sanar vício processual fundamental, que não pode ser confundida com mero defeito formal passível de correção. É que a ausência da petição inicial configura ausência de pressuposto de existência do próprio processo, tornando impossível qualquer análise da pretensão deduzida ou dos elementos que a fundamentam.

Outrossim, diferentemente do que sustenta a apelante, não se trata de questão relacionada ao recolhimento de custas processuais, mas sim da completa ausência da peça processual inaugural. Com efeito, verifica-se dos autos que a ação foi ajuizada sem a apresentação da petição inicial propriamente dita, circunstância que impossibilita por completo o conhecimento da causa de pedir, do pedido e dos fundamentos da pretensão autoral. Nesse contexto, mesmo tendo sido recolhidas as custas processuais, tal fato não supre a ausência do documento essencial para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Igualmente não prospera a alegação de que teria havido violação à vedação das decisões surpresas prevista nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. É que a necessidade de apresentação da petição inicial constitui requisito elementar para a própria existência do processo, sendo de conhecimento geral e notório de qualquer operador do direito que o ajuizamento de ação sem a devida fundamentação configura vício insanável. Ademais, a parte foi devidamente oportunizada a sanar o defeito mediante duas intimações específicas, demonstrando que houve ampla observância do contraditório e da ampla defesa.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por não atendimento da ordem de emenda à inicial não exige intimação pessoal da parte, bastando a regular intimação através de seu patrono constituído (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021). Assim, tendo a apelante sido regularmente intimada através de seu advogado constituído e permanecido inerte, não há que se falar em nulidade ou irregularidade no procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Por outro lado, não se sustenta a tese de que os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas autorizariam o prosseguimento do feito na ausência da petição inicial. É que tais princípios destinam-se a evitar o excesso de formalismo em situações em que os vícios processuais não comprometem a finalidade do ato ou a compreensão da pretensão deduzida. No caso dos autos, contudo, a ausência da petição inicial impede por completo a identificação da causa de pedir, do pedido e dos fundamentos da ação, tornando impossível qualquer análise de mérito da pretensão autoral.

Destarte, a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito encontra amparo legal no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, não merecendo qualquer reparo. A parte apelante teve ampla oportunidade para corrigir o vício processual através de duas intimações específicas, optando pela inércia e assumindo os riscos inerentes a tal comportamento.

Registre-se, por fim, que nem mesmo com a interposição do presente recurso de apelação a parte logrou apresentar a petição inicial faltante, limitando-se a requerer a "emenda da inicial" e juntando comprovantes de pagamento de custas processuais. Tal conduta evidencia a persistência do vício que motivou a extinção do processo, confirmando a correção da decisão atacada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter íntegra a sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, ante a ausência de triangularização da relação processual.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025